Tribunal: STF
Processo: ARE 1307032
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. As razões do apelo extremo, nas quais se invocam a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 8.429/92 estão dissociadas do fundamento do Tribunal de origem que não conheceu do recurso de apelação por inobservância do art. 1.010, II, do CPC, diante da ausência de impugnação dos argumentos postos na sentença. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.